Tribunal: TJSP
Processo: 2058926-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Manutenção. Revogação do mandato não infirma a legitimidade da agravada, sociedade de advogados que patrocinou os interesses da parte vencedora durante maior parte de tramitação do processo, para pleitear o pagamento proporcional dos honorários sucumbenciais. Acordo celebrado entre as partes principais não

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Manutenção. Revogação do mandato não infirma a legitimidade da agravada, sociedade de advogados que patrocinou os interesses da parte vencedora durante maior parte de tramitação do processo, para pleitear o pagamento proporcional dos honorários sucumbenciais. Acordo celebrado entre as partes principais não incluiu os honorários sucumbenciais arbitrados nesta ação monitória, tendo versado apenas sobre os temas discutidos na ação de execução e respectivos incidentes. Inteligência dos arts. 17 e 51, § 1o, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e 24, § 4o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Agravo desprovido.